Tribunal: TJMT
Processo: 1036164-60.2020.8.11.0002
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-02-15
Data de publicação: 2022-02-17

Ementa:
Recursos Inominados de no 1036164-60.2020.8.11.0002.
Origem: Juizado Especial Cível do Jardim Glória
Recorrente: EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A.
Recorrida: JOANILDE DA SILVA LEITE.
Data do Julgamento: 15/02/2022.
E M E N T A
RECURSOS INOMINADOS - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE – REJEITADA – CONEXÃO RECONHECIDA PELO JUÍZO A QUO - AÇÕES COM MESMAS PARTES E CAUSA DE PEDIR - PEDIDOS DISTINTOS EM RAZÃO DE SEREM DÉBITOS DIVERSOS ENTRETANTO DA MESMA NATUREZA - ALEGAÇÃO DE FRAUDE – COMPROVAÇÃO DA ORIGEM DO DÉBITO - NEGATIVAÇÃO LEGÍTIMA - DANO MORAL NÃO CONFIGURADO - DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DO DÉBITO - INDEVIDA - RECURSOS CONHECIDOS E PROVIDOS.
1. Rejeito a preliminar de intempestividade, tendo em vista que o recurso inominado foi protocolado dentro do prazo recursal.
2. A parte recorrida distribuiu cinco ações judiciais, contudo, são claramente conexas, pois possuem a mesmas partes, causa de pedir e pedido distinto em razão das negativações diversas, mas sobre fato similar. Impositiva a reunião dos feitos para julgamento simultâneo, a fim de evitar decisões contraditórias e garantir a segurança jurídica.
3. Verifica-se a parte reclamada juntou documentos que comprovam a contratação dos serviços educacionais mediante apresentação de cópia do documento pessoal da recorrida, diploma do curso técnico em contabilidade, histórico escolar do ensino de 2o grau, histórico de matrícula, extrato financeiro e histórico do curso superior de tecnologia em gestão pública com notícia de aprovação em 04 (quatro) disciplinas, restando demonstrada a relação jurídica e, por consequência, revela-se legítima a cobrança questionada na inicial.
4. Não pratica ato ilícito a empresa que, verificando o inadimplemento da dívida, insere o nome do consumidor nos órgãos de proteção ao crédito, agindo no exercício regular do direito.
5. Não comprovada falha na prestação do serviço, não há que se falar em declaração de inexistência do débito.
3. Recursos conhecidos e providos.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1036164-60.2020.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[JOANILDE DA SILVA LEITE - CPF: 866.046.941-00 (RECORRENTE), LUIZ FELIPE MARTINS DE ARRUDA - CPF: 014.598.251-36 (ADVOGADO), EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A - CNPJ: 38.733.648/0001-40 (RECORRIDO), FLAVIA ALMEIDA MOURA DI LATELLA - CPF: 068.847.366-07 (ADVOGADO), EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A - CNPJ: 38.733.648/0001-40 (REPRESENTANTE), FERNANDO MOREIRA DRUMMOND TEIXEIRA - CPF: 045.378.726-67 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO

E M E N T A

RECURSOS INOMINADOS - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE – REJEITADA – CONEXÃO RECONHECIDA PELO JUÍZO A QUO -
AÇÕES COM MESMA
S PARTES E
CAUSA DE PEDIR -

PEDIDOS DI
STINTOS EM RAZÃO DE SEREM DÉBITOS DIVERSOS ENTRETANTO DA MESMA NATUREZA
-

ALEGAÇÃO DE FRAUDE – COMPROVAÇÃO DA ORIGEM DO DÉBITO - NEGATIVAÇÃO LEGÍTIMA - DANO MORAL NÃO CONFIGURADO - DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DO DÉBITO - INDEVIDA - RECURSOS CONHECIDOS E PROVIDOS.

1.

Rejeito a preliminar de intempestividade, tendo em vista que o recurso inominado foi protocolado dentro do prazo recursal.

2.

A
parte recorrida distribuiu cinco ações judiciais, contudo, são claramente conexas, pois possuem a mesmas partes, causa de pedir e pedido distinto em razão das negativações di
versas, mas sobre fato similar
.
Impositiva a
reunião dos feitos para julgamento simultâneo, a fim de evitar decisões contraditórias e garantir a segurança jurídica.

3.

Verifica-se a parte reclamada juntou documentos que comprovam a contratação dos serviços educacionais mediante apresentação de cópia do documento pessoal da recorrida, diploma do curso técnico em contabilidade, histórico escolar do ensino de 2o grau, histórico de matrícula, extrato financeiro e histórico do curso superior de tecnologia em gestão pública com notícia de aprovação em 04 (quatro) disciplinas, restando demonstrada a relação jurídica e, por consequência, revela-se legítima a cobrança questionada na inicial.

4.

Não pratica ato ilícito a empresa que, verificando o inadimplemento da dívida, insere o nome do consumidor nos órgãos de proteção ao crédito, agindo no exercício regular do direito.

5.

Não comprovada falha na prestação do serviço, não há que se falar em declaração de inexistência do débito.

3.

Recursos conhecidos e providos.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/02/2022